Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARCELA DO SALÁRIO DA PARTE DEVODORA. MATÉRIA PRECLUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Em decorrência da preclusão, é vedado à parte recorrente reiterar argumento que já se encontra superado no processo.
2. Com efeito, a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório é motivo para a condenação da parte recorrente por litigância de má-fé, a teor do disposto no art. 80, inciso VII, do CPC. Contudo, não restando configurada a má-fé na conduta da parte, impossibilita-se a pretendida condenação.
3. Agravo interno não provido.